Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. QUANTUM. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme inteligência do artigo 403 do Código Civil, “as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato”. Cuida-se da teoria do dano direto e imediato, adotada em nosso ordenamento jurídico, também denominada teoria da interrupção do nexo causal, a qual afasta o dano remoto ou indireto e também o dano que não se revela desdobramento natural da conduta.

2. No momento do arbitramento do valor dos danos morais, o Julgador deve avaliar todos os panoramas da causa, como a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, dentre outros, tendo em vista que a reparação deve pautar-se pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, de forma a ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima, sem implicar enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.